Tribunal: TJBA
Processo: 8036652-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036652-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARINALVA MOTA DE AZEVEDO ALVES

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO, MARCELO MARQUES NAPOLI

Ementa
:
Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Prescrição do redirecionamento. Tema 444/STJ. Prazo quinquenal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição do redirecionamento da execução fiscal em face da sócia
indicada na CDA
, extinguindo o feito quanto à corresponsável, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se está prescrita a pretensão de redirecionamento da execução fiscal à sócia da empresa devedora, considerando:

(i)
se o prazo quinquenal previsto no Tema 444/STJ deve ser contado da ciência da Fazenda sobre a dissolução irregular da empresa; e

(ii)
se houve inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após essa ciência.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada no Tema 444/STJ, o prazo prescricional para redirecionamento tem início na citação da pessoa jurídica, se o ato ilícito for anterior, ou na data da prática do ato ilícito, se posterior.

4. No caso, restou comprovado que a Fazenda teve ciência inequívoca da dissolução irregular em 19/09/2011, mas apenas requereu o redirecionamento em 26/04/2021, após o decurso de mais de dez anos, sem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal se iniciou na data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.
2. Configura prescrição do redirecionamento a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos contados da ciência do ato ilícito, nos termos do Tema 444/STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.